Tribunal: TJDFT
Processo: 0747365-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. TAXATIVIDADE MITIGADA. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento em virtude da inadmissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que determina a juntada de documentos em ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atual Código de Processo Civil restringe a recorribilidade das decisões interlocutórias às hipóteses previstas no art. 1.015, diferentemente do regime anterior que permitia impugnação ampla.
4. Decisões que delimitam a instrução probatória, autorizam ou indeferem a produção de provas e organizam o desenvolvimento do processo possuem recorribilidade diferida, com exame em sede de apelação, conforme a regra geral do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil.
5. A alegação de prejuízo processual não configura inutilidade do julgamento em apelação, pois a matéria pode ser reexaminada após a sentença sem risco de perecimento de direito.
6. O Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração concreta de inutilidade do julgamento futuro para aplicação da taxatividade mitigada, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que se insere no âmbito dos atos de organização da instrução não admite agravo de instrumento, salvo demonstração concreta de inutilidade do julgamento futuro, o que não foi verificado. 2. A mera alegação de prejuízo processual não autoriza a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, § 1o; 1.015.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 988/STJ; STJ, RMS 65.943, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 26/10/2021.